Tribunal: TJDFT
Processo: 0740878-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Conflito de Competência Processo n. 0740878-85.2022.8.07.0000 Suscitante(s) Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia Suscitado(s) Juízo a 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de conflito de competência suscitado pelo i. Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia em face da decisão do i. Juízo a 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia que, na ação de inventário e partilha de bens ajuizada por Jose Fernando Gomes da Silva em razão do falecimento de Janete Maria Alves da Silva (autos n. 0717108-70.2021.8.07.0009), determinou a distribuição aleatória da demanda, porquanto entendeu que “hipótese dos autos não se subsome a qualquer das circunstâncias previstas no artigo 286 do CPC, não havendo falar em prevenção do Juízo na qual tramitou os autos de Alvará Judicial”. O juízo suscitante, por sua vez, sustenta a existência de prevenção do suscitado, com o fundamento de incidência do disposto no art. 286, II, do CPC, segundo o qual serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda. Salienta consubstanciar a pretensão dos autos n. 0717108-70.2021.8.07.0009, referente ao presente conflito, “reiteração do pedido formulado nos autos no 0713741- 38.2021.8.07.0009 de expedição de Alvará para levantamento de valores pagos do consórcio de uma motocicleta pela inventariada, distribuído anteriormente à Segunda Vara de Família de Samambaia, o qual foi extinto, sem julgamento de mérito”. Registra terem os requerentes, após a extinção dos autos relativos ao alvará judicial, intentaram a “ação de inventário, arrolando tão-somente os valores pagos do consórcio da motocicleta pela inventariada, eis que, não há outros bens a inventariar”. Destaca estar claramente evidenciada “a reiteração da mesma pretensão, não mais sob a roupagem de ação autônoma de Alvará, mas sim, de ação de Inventário”. Por tais razões, com fundamento no artigo 953 do CPC, suscita o presente conflito de competência para que a Egrégia Câmara diga a quem o feito deve ser distribuído, designando qual o Juiz competente para decidir as medidas consideradas urgentes até decisão final. É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, designo o i. juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora